Tribunal: TJSP
Processo: 1006177-98.2016.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da parte autora quanto à validade da radiografia e à suposta ausência de apreciação da gratuidade - Ausência de vícios a ensejar o saneamento do julgado – Radiografia acostada que é aceita de modo amplo pela Turma Julgadora preventa, como já analisado no julgado anterior – Benefício da gratuidade que já havia sido deferido, quando do julgamento da

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da parte autora quanto à validade da radiografia e à suposta ausência de apreciação da gratuidade - Ausência de vícios a ensejar o saneamento do julgado – Radiografia acostada que é aceita de modo amplo pela Turma Julgadora preventa, como já analisado no julgado anterior – Benefício da gratuidade que já havia sido deferido, quando do julgamento da apelação - Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.